Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos petição (id. 63620382), nada a prover. O pedido de antecipação da tutela já foi apreciado e indeferido na decisão (id. 60899951) e não se verifica a existência de fatos ulteriores que altere a análise ali realizada. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, de forma justificada, no prazo de 10 dias. P. I. Brasília - DF, 4 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora